Tribunal: TJDFT
Processo: 0741117-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741117-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZA MANGGINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Tereza Manggini decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 247734423 do processo de origem n. 0721608-43.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A., manteve a penhora de valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário da executada. Em suas razões recursais (ID 76594777), a agravante afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Sustenta estar em situação de hipossuficiência econômica, pois aufere renda líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos, e entende fazer jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF, bem como dos arts. 98 e 99 do CPC. No mérito, afirma que “recebe mensalmente o valor líquido de R$ 16.126,44, muito abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos, e demonstrou de forma documental, tais como o contracheque; extrato bancário e comprovação de que a conta bloqueada é conta-salário exclusiva para recebimento de vencimentos da EBSERH”. Alega nulidade da penhora sob o fundamento de absoluta impenhorabilidade de seus vencimentos, “sendo ilegal a penhora, ainda que parcial (30%), pois não ultrapassa os 40 salários-mínimos estabelecidos como teto”. Suscita violação ao princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Cita precedentes jurisprudenciais em amparo à sua tese. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o imediato desbloqueio dos valores constritos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita e reconhecendo a impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Ressalta-se que o pedido de gratuidade de justiça será apreciado unicamente para fins de dispensa ou necessidade do recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC), pois a questão ainda não foi decidida pelo Juízo de origem. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou as seguintes teses: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Na hipótese, trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado por empregada pública que aufere renda mensal bruta de R$23.647,50 (vinte três mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), e líquida de R$16.126,44 (dezesseis mil cento e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme comprovante de rendimentos de ID 76594780, p. 28. O extrato bancário ao ID 242042860, p. 3, demonstra saldo positivo de R$21.145,19 (vinte e um mil cento e quarenta e cinco reais e dezenove centavos). Além disso, a agravante não comprovou gastos excepcionais que comprometam, de forma substancial, sua capacidade financeira. Portanto, há nos autos elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica (vínculo empregatício formal, remuneração elevada e ausência de gastos excepcionais). 3. Diante do exposto, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar documentos que comprovem a real necessidade dos benefícios aqui tratados, tais como declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outras provas de suas receitas e gastos mensais; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.